Tribunal: TJSP
Processo: 1010282-23.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO POR PORTADORA DE TROMBOFILIA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO NECESSÁRIO A PREVENIR RISCO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR SUBSEQUENTE A CIRURGIA DE VARIZES – SENTENÇA PROFERIDA MESES DEPOIS SEM NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE PROCLAMADA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010282-23.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada GRAZIELE REGINA DE POLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anularam a sentença, para que outra seja proferida, após observado
estritamente o que consta dos dois parágrafos anteriores.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.842
APELAÇÃO CÍVEL No 1010282-23.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: GRAZIELE REGINA DE POLI
PROCESSO CIVIL DEMANDA MOVIDA CONTRA
A FAZENDA DO ESTADO POR PORTADORA DE
TROMBOFILIA, VISANDO O FORNECIMENTO DE
REMÉDIO NECESSÁRIO A PREVENIR RISCO DE
TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR
SUBSEQUENTE A CIRURGIA DE VARIZES

SENTENÇA PROFERIDA MESES DEPOIS SEM
NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E
DO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
INADMISSIBILIDADE

NULIDADE
PROCLAMADA DE OFÍCIO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Graziele Regina de
Poli, portadora de trombofilia, contra a Fazenda do Estado, objetivando o
fornecimento de medicamento, julgada procedente pela r. sentença de fls.
125/139.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a autora não comprovou a necessidade do
remédio através de laudo médico fundamentado e circunstanciado, como
exige o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Basta simples leitura dos autos para verificar que o feito
ainda não apresenta condições de ser resolvido.
Ao ajuizar a ação, em 09 de agosto de 2019, a autora,
portadora de trombofilia, alegou que em virtude de cirurgia de varizes
agendada para o dia 16 seguinte, necessitava do medicamento
Enoxaparina 40 mg. para utilização nos trinta dias subsequentes, para
conjurar o risco de tromboembolismo pulmonar.
Na mesma data, foi concedida a tutela antecipada (fls.
29/30), e após exercido o contraditório, em 22 de maio de 2020 foi
proferida sentença condenando o ente público a fornecer o remédio, sem
que existisse nos autos qualquer notícia da realização da cirurgia de
varizes e do cumprimento da tutela antecipada.
Tal é inadmissível pois: a) realizada a cirurgia com o
fornecimento do fármaco, bastava decisão confirmando ou não a tutela
antecipada; b) realizada a cirurgia e não fornecido o medicamento,
passados os trinta dias subsequentes, haveria desaparecimento do
interesse processual, ausente o risco que a prescrição visava debelar,
mesma consequência se por qualquer motivo o procedimento (cirurgia de
varizes) tivesse deixado de ser recomendado.
Resta ainda a hipótese de adiamento da cirurgia causado
pelo não fornecimento, circunstância que antes da sentença terá que ser
esclarecida e comprovada nos autos, para que a decisão de mérito seja
sempre antecedida do cumprimento da tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anula-se a sentença, para que outra seja proferida, após
observado estritamente o que consta dos dois parágrafos anteriores.
RICARDO FEITOSA
RELATOR